Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
1.Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2.Afasta-se a alegação de obscuridade, uma vez que o julgado é claro na fundamentação, assim como no dispositivo, não gerando dúvida sobre o que está exposto.
3.Da mesma forma, não se vislumbra a alegada omissão, ante a apreciação da questão fundamental ao desate da lide.
4.O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição dos embargos de declaração.
5.Embargos de Declaração rejeitados.